Tribunal: STF
Processo: ARE 1494788
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE RESENDE. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DO AUMENTO REMUNERATÓRIO CORRESPONDE AO CARGO DE LÍDER, QUE ATUALMENTE EQUIVALENTE AO VALOR ATRIBUÍDO À RUBRICA FG3, SEM PREJUÍZO DOS DEMAIS AUMENTOS REMUNERATÓRIOS DECORRENTES DE OUTRAS PROMOÇÕES ALÉM DAS IMPORTÂNCIAS VENCIDAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO MUNICÍPIO ARGUINDO PREJUDICIAL DE MÉRITO PELA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E, NO MÉRITO REPISANDO AS ARGUMENTAÇÕES ANTERIORMENTE ESPOSADAS PARA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. AÇÃO QUE POSSUI ESCOPO NO DIREITO SUBJETIVO DO APELADO À PROMOÇÃO DE CARREIRA NA FORMA PREVISTA NA LEI MUNICIPAL. PREENCHIDO OS REQUISITOS O SEU RECONHECIMENTO E SUA IMPLEMENTAÇÃO É ATO, PURAMENTE VINCULADO E DECLARATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PREJUDICIAL DE MÉRITO QUE SE RECHAÇA. RAZÕES RECURSAIS EM QUE SE ALEGA A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 2.653/2008, QUE ALTEROU O PERCENTUAL DO ADICIONAL DE RISCO DE VIDA DE 50 PARA 80%. ADICIONAL DE RISCO DE VIDA NÃO FORA PLEITEADO NA EXORDIAL, TAMPOUCO DISCUTIDO NO CASO EM TELA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA COM O DECISUM. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE, CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA. RAZÕES MERITÓRIAS DE OFENSA AO CONTIDO NOS ART. 37, XIV E ART. 39, §9º, AMBOS DA CRFB/88, BEM COMO AO ART. 129, DA LEI MUNICIPAL Nº 3.210/2015. NATUREZA DE REAJUSTE DE VENCIMENTO E NÃO DE GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA, CONSISTINDO EM AUMENTO DECORRENTE DA ASCENSÃO PROFISSIONAL, MOTIVO PELO QUAL DEVE SER INCORPORADO À REMUNERAÇÃO. REPERCUSSÃO SOBRE AS DEMAIS VANTAGENS PECUNIÁRIAS QUE UTILIZAM O VENCIMENTO COMO BASE DE CÁLCULO, NÃO SE APLICANDO À HIPÓTESE A VEDAÇÃO CONSTANTE DO ART. 37, XIV, E ART. 39, §9º, AMBOS, DA CRFB/88, BEM COMO A NORMA ESPELHADA CONTIDA NO ART. 129, DA LEI MUNICIPAL Nº 3.210/2015. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, e 39, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente